Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. VENDA INFORMAL. INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRO FALECIDO. ART. 1.010 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O princípio da dialeticidade, conforme estatuído no art. 1.010 do CPC, determina que a apelação deve expor com clareza os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade.
1.1 No caso em tela, a apelante objetiva a reforma da sentença, tendo delineado suas razões recursais de modo a permitir o devido enfrentamento do mérito do recurso, não se vislumbrando vício formal a obstar seu conhecimento.
2 O art. 373 do CPC estabelece a distribuição do ônus probatório. No presente caso, o recorrido apresentou elementos que demonstram a concretização da venda e os pagamentos efetuados.
3 O núcleo da controvérsia centra-se na efetivação de venda de veículo, realizada de maneira informal e intermediada por terceiro já falecido, bem como na comprovação de pagamento respectivo, comprovado pelo autor.
3.1 A empresa apelante, por sua vez, não demostrou de maneira convincente a inadimplência alegada ou apresentou documento que contrariasse os argumentos do recorrido.
4 Nessa conjuntura, a manutenção da sentença se impõe, visto que os argumentos e provas trazidos pelo recorrido sustentam a procedência das alegações do autor.
5 RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.